Tribunal: STF
Processo: RE 1373452
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por AIRTON TAPARELLI, com fundamento no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO, que, mantido no julgamento dos embargos de declaração, restou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALTERAÇÃO DE PROVENTOS. REALIZADO O JULGAMENTO DE LEGALIDADE DO ATO CONCESSIVO DE APOSENTADORIA PELO TCU. ATO APERFEIÇOADO. DECADÊNCIA PARA A REVISÃO ADMINISTRATIVA. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL NÃO CONSUMADO. REVISÃO DO VALOR DO PROVENTO: POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. REVISÃO DO VALOR DO PROVENTO: POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão dos proventos de aposentadoria por invalidez, aplicando-se a legislação vigente na data da incapacidade (EC 20/98), bem como para que seja reconhecida a ilegalidade do ato administrativo unilateral que determinou a redução da Gratificação de Desempenho de Atividade da Seguridade Social e do Trabalho (GDASST) e a supressão da Gratificação Específica da Seguridade Social e do Trabalho (GESST). Condenada a autora a pagar honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20,4°do CPC.



    2. Não se discute neste feito o direito à aposentadoria por invalidez, concedida administrativamente com proventos integrais, a controvérsia reside no direito à aposentadoria por invalidez com base na EC 20/98 e com paridade, sob a alegação de ser portador de doença grave desde 02/09/2002, portanto antes da vigência da EC 41/2003.



    3. Não procede a alegação de que cálculo dos proventos deve obedecer às disposições da EC 20/98.



    4. Não se pode olvidar que a aposentadoria é regida pela legislação vigente à época em que implementadas as condições para obtê-la. O autor somente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 09/03/2004, de modo que está correto o cálculo dos proventos nos termos da EC 41/2003, qual seja, pela média aritmética, nos termos da lei 10.887/2004, sem paridade.



    5. A Administração pode e deve anular e revogar seus próprios atos, quando eivados de nulidade e vícios, em razão do exercício da autotutela e em consonância com a Súmula 473 do STF.



    6. Até a edição da Lei n° 9.784/99 o poder-dever da Administração de rever os próprios atos quando eivados de ilegalidade, podia ser exercido a qualquer tempo, nos termos do art. 114 da Lei n° 8.112/90. Intelecção das Súmulas 346 e 473 do STF. Com a edição da Lei n° 9.784/99, o poder-dever de a Administração rever os atos praticados passou a ter prazo de cinco anos.



    7. O E. Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a aposentadoria e a pensão são atos administrativos complexos, que só se aperfeiçoam com o exame e declaração de validade do ato pelo Tribunal de Contas.



    8. A aposentadoria por invalidez foi concedida em 26/03/2004 na vigência da EC 41/2003, cuja situação dos proventos foi regulamentada pela Lei n. 10.887/2004, ou seja, calculo pela média aritmética (sem paridade). A Controladoria Geral da União procedeu a revisão administrativa interna em janeiro de 2008, averiguando que os proventos vinham sendo recebidos com paridade, tendo comunicado o servidor acerca do reajuste dos proventos, afastando-se o pagamento da GEEST e reduzindo o valor da GDASST. O ato de concessão da aposentadoria ao autor foi objeto de avaliação no Tribunal de Contas e restou julgado "legal", na sessão de 02/12/2008, data em que se aperfeiçoou sua aposentadoria.



    9. O ato de aposentação, por ser ato administrativo complexo, somente se aperfeiçoa com o exame e declaração de validade do ato pelo Tribunal de Contas, conforme expressamente previsto no artigo 711, III, da CF, e não pela declaração de legalidade pela Controladoria Geral da União.



    10. Aperfeiçoado o ato de concessão da aposentadoria ao autor, mediante o exame de legalidade pelo Tribunal de Contas da União, qualquer alteração dos proventos caracteriza, em verdade, revisão do ato concessivo e, nesse prisma, impõe-se a sujeição aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Intelecção da Súmula Vinculante n° 03.



    11. Tendo a Administração revisado a aposentadoria do autor para alterar o valor dos proventos conforme a Lei 10.887/04, afastando-se a GESST e reduzindo o valor da GDASST, notificou o autor acerca da decisão administrativa, não havendo noticia nos autos de eventual interposição de recurso administrativo.



    12. Constatado o erro no cálculo do beneficio, e não operada a decadência, lídima a revisão administrativa, em respeito ao princípio da moralidade administrativa, autotutela e legalidade. 13. Apelação do autor desprovida.



    Os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal e, conclusos à Presidência, o eminente Ministro Dias Toffoli determinou o seu retorno à origem para reapreciação da matéria, tendo em vista a tese firmada no RE 924.456 (Tema n. 754). Refutado, pelo Tribunal de origem, o juízo de retratação, os autos retornaram a esta Corte, havendo sido distribuídos à minha relatoria.



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, negativa de prestação jurisdicional e violação direta ao artigo 6º–A da EC nº 41/2003, com redação dada pela EC nº 70/12, que deram nova redação ao artigo 40 da Constituição Federal.



    Narra que aposentou-se por invalidez decorrente de doença grave (cardiopatia grave) após o advento da EC 41/2003, pela Lei nº 10.887/2004, segundo a qual seus proventos seriam calculados pela média aritmética de 80% das melhores contribuições revertidas por ele ao regime previdenciário.



    Aduz que no curso do processo sobreveio a EC nº 70/12, segundo a qual as aposentadorias por invalidez seriam concedidas com proventos equivalentes à integralidade da última remuneração do cargo em que ocorrer a aposentadoria.



    Requer, ao final, a reforma do acórdão recorrido para julgar procedentes os pedidos iniciais, de revisão dos proventos iniciais da aposentadoria por invalidez percebida pelo recorrente, nos termos do decidido no Tema 754, bem como restabelecer o pagamento das gratificações suprimidas, com o consequente pagamento das parcelas vencidas a partir de 29/03/2012.



    O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido.



    Trata-se, na origem, de ação ajuizada com objetivo de revisão da aposentadoria por invalidez, concedida na vigência da EC 41/2003 com proventos calculados pela média aritmética das remunerações (sem paridade), postulando seja concedida com proventos integrais segundo as regras da EC 20/98, com renda mensal inicial equivalente à última remuneração, com todas as gratificações do servidor na ativa, assegurando-se a paridade.



    Por seu turno, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem no juízo negativo de retratação (com meus grifos):



    Conforme mencionado no voto, autor somente preencheu os requisitos para a aposentadoria em 09/03/2004, de modo que está correto o cálculo dos proventos nos termos da EC 41/2003, E NÃO segundo as regras da EC 20/98.



    Por sua vez, o julgado representativo de controvérsia trata dos efeitos financeiros da EC 70/2012, matéria que não foi postulada pelo autor na presente ação - esta sequer vigente quando da propositura deste feito-, nem debatido pelo réu em sua contestação ou contrarrazões de apelação.



    Apenas em 27.05.2019, quando da oposição dos embargos de declaração em face do acórdão da Primeira Turma, é que a parte autora suscitou a aplicação da EC72/2012 que acresceu o artigo 6º-A à EC 41/2003.



    Conforme ressaltado pela União, “quando proferida a sentença (21-02-2013), já vigorava a EC 70/2012,publicada em 30-03-2012, sendo que nem na apelação o autor fez menção à EC70/2012”.



    Assim, conforme já decidido por esta Corte em Acórdão de minha relatoria, o entendimento do STF apenas tem aplicabilidade nos casos hodiernos em que os servidores visam ao revolvimento de seu benefício com fulcro na novel emenda - não devendo as revisões efetuadas, sponte própria, pela Administração ter efeito financeiro anterior à data de 30.03.2012.



    Nos casos de demandas referentes a período anterior a tal alteração, contudo, deve ser aplicada a jurisprudência consolidada quanto ao alcance da EC 41/2003. (Apelação Cível n.º 0006768-67.2011.4.03.6100/SP).



    As aposentadorias por invalidez concedidas após a edição da EC nº 41/2003, como é o caso do autor, são calculadas considerando-se a média aritmética simples das maiores remunerações utilizadas como base de cálculo para as contribuições do servidor, correspondentes a 80% de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994.



    A Emenda Constitucional nº 70/2012, no entanto, restabeleceu a integralidade dos proventos para aqueles que tenham ingressado no serviço público antes da Emenda nº 41/2003 e tenham se aposentado por invalidez, ao introduzir o art. 6º-A na EC nº 41/2003.



    Esta Suprema Corte, no julgamento em sede de repercussão geral, do RE 924.456/RJ (Tema 754), Redator do acórdão o Min. ALEXANDRE DE MORAES, assentou que as revisões das aposentadorias, previstas no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 70/2012, só terão efeitos financeiros a partir de 30 de fevereiro de 2012, restando assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI. CF, ART. 40, § 1º, I. INTEGRALIDADE DOS PROVENTOS. CÁLCULO NA FORMA DO ART. 1º DA LEI 10.887/2004. EMENDA CONSTITUCIONAL 70/2012. CORRESPONDÊNCIA DOS PROVENTOS À REMUNERAÇÃO DO CARGO. EFEITOS FINANCEIROS PROSPECTIVOS. 1. Os proventos de aposentadoria por invalidez decorrente de doença grave ou acidente de trabalho (art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal) correspondiam à integralidade da remuneração percebida pelo servidor no momento da aposentação, até o advento da EC 41/2003, a partir de quando o conceito de proventos integrais deixou de ter correspondência com a remuneração recebida em atividade e foi definida pela Lei 10.887/2004 como a média aritmética de 80% da melhores contribuições revertidas pelo servidor ao regime previdenciário. 2. A Emenda Constitucional 70/2012 inovou no tratamento da matéria ao introduzir o art. 6º-A no texto da Emenda Constitucional 41/2003. A regra de transição pela qual os servidores que ingressaram no serviço público até a data de promulgação da EC 41/2003 terão direito ao cálculo de suas aposentadorias com base na remuneração do cargo efetivo foi ampliada para alcançar os benefícios de aposentadoria concedidos a esses servidores com fundamento no art. 40, § 1º, I, CF, hipótese que, até então, submetia-se ao disposto nos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da CF. 3. Por expressa disposição do art. 2º da EC 70/2012, os efeitos financeiros dessa metodologia de cálculo somente devem ocorrer a partir da data de promulgação dessa Emenda, sob pena, inclusive, de violação ao art. 195, § 5º, CF, que exige indicação da fonte de custeio para a majoração de benefício previdenciário. 4. Recurso provido, com afirmação de tese de repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30/2/2012)”.



    Desse modo, diferentemente do que afirmado pelo Tribunal a quo e nos termos do precedente acima, após a promulgação da EC n. 70/2012, o autor passou a ter direito ao cálculo de sua aposentadoria por invalidez com base na remuneração do cargo efetivo.



    Nesse mesmo sentido, cito o seguinte caso fronteiriço:



    AGRAVO INTERNO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, DECORRENTE DE DOENÇA GRAVE, COM PROVENTOS INTEGRAIS. LEI 10.887/2004. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 70, DE 29 DE MARÇO DE 2012. VIGÊNCIA E APLICABILIDADE. SISTEMÁTICA DE CÁLCULO DOS PROVENTOS. TEMA 754 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso dos autos, foi concedida a aposentadoria por invalidez ao autor na data de 4/11/2004, quando já estava em vigor a Emenda Constitucional 41/2003, que remeteu à lei ordinária a definição dos proventos quando a inabilitação para o trabalho decorrer de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável (art. 40, § 1º, I da Constituição). 2. O art. 1º da Lei 10.887/2004 estabelece que, “no cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência”. 3. Posteriormente, a Emenda Constitucional 70, de 29 de março de 2012, introduziu o art. 6º- A na EC 41/2003, dispondo que “o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data de publicação desta Emenda Constitucional e que tenha se aposentado ou venha a se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição Federal, tem direito a proventos de aposentadoria calculados com base na remuneração do cargo efetivo em que se der a aposentadoria, na forma da lei, não sendo aplicáveis as disposições constantes dos §§ 3º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição Federal”. 4. Coloca-se em questão nestes autos o cálculo dos proventos do servidor aposentado por invalidez decorrente de doença grave quando já em vigor a Emenda 41/2003: - aplica-se-lhe a regra do momento em que houve a inativação (Lei 10.887/2004), sem qualquer possibilidade de incidência da superveniente Emenda 70; ou - a Emenda 70 aplica-se apenas a partir de sua entrada em vigor; ou – a Emenda 70 aplica-se, inclusive retroativamente. 5. O art. 2º da EC 70/2012 registra que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, procederão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da entrada em vigor desta Emenda Constitucional, à revisão das aposentadorias, e das pensões delas decorrentes, concedidas a partir de 1º de janeiro de 2004, com base na redação dada ao § 1º do art. 40 da Constituição Federal pela Emenda Constitucional 20, de 15 de dezembro de 1998 com efeitos financeiros a partir da data de promulgação desta Emenda Constitucional”. 6. Portanto, na hipótese enfocada nestes autos, o servidor fez jus aos proventos na forma da Lei 10.887/2004 até 30/3/2012; a partir desse marco, o benefício deve ser calculado na forma da Emenda Constitucional 70/2012. 7. Esta proposição alinha-se à tese extraída do julgamento do Tema 754 da repercussão geral: “Os efeitos financeiros das revisões de aposentadoria concedidas com base no art. 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/2003, introduzido pela Emenda Constitucional nº 70/2012, somente se produzirão a partir da data de sua promulgação (30.3.2012).” (RE 924456, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 08-09-2017). 8. Agravo Interno e Recurso Extraordinário do autor a que se dá parcial provimento, concedendo-lhe a aposentadoria integral, com o valor percebido no último cargo, a partir da promulgação da Emenda 70/2012.



    (RE 1162188 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12/11/2019)



    Em face do exposto, dou parcial provimento ao Recurso Extraordinário para deferir a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez do autor nos termos da Emenda Constitucional nº 70/2012.



    Conforme disposto no caput do art. 86 do Código de Processo Civil, as despesas serão proporcionalmente distribuídas, tendo em vista que as litigantes (autor e ré) sucumbiram em partes iguais.



    Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator